Tribunal: TJSP
Processo: 2282676-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação para fins comerciais – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Adjudicação parcial do bem – Desistência pelos exequentes – Possibilidade – Novo praceamento do imóvel – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação para fins comerciais – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Adjudicação parcial do bem – Desistência pelos exequentes – Possibilidade – Novo praceamento do imóvel – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que deferiu a desistência da adjudicação parcial do bem penhorado, tendo sido determinado pelo Juízo que o imóvel seja levado novamente para praceamento.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2282676-26.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.084 - fss
Registro: 2020.0000076576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282676-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ENIO DEL GRANDE, são agravados MARTA SIRLENE MORANTE
MACEDO, CARLA DANIELA MORANTE MACEDO, LUIZ FERNANDO
MORANTE MACEDO e CAIO HENRIQUE MORANTE MACEDO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282676-26.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.084 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2282676-26.2019.8.26.0000
Agravante: Enio Del Grande
Agravados: Marta Sirlene Morante Macedo; Carla Daniela Morante Macedo;
Luiz Fernando Morante Macedo; Caio Henrique Morante Macedo
Interessados: Carlos Henrique Vannunccini Macedo,
3-D indústria e Comércio de Plásticos Ltda.;
Suely Aparecida Del Grande
Comarca: São Bernardo do Campo (4a Vara Cível - Proc. n.o 0056943-14.2011.8.26.0564)
Juiz (a):
Sergio Hideo Okabayashi
VOTO No 43.084
Agravo de instrumento - Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança Contrato de locação para fins
comerciais Cumprimento de sentença Penhora de imóvel
Adjudicação parcial do bem
Desistência pelos
exequentes Possibilidade Novo praceamento do imóvel
Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que
foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r.
decisão agravada que deferiu a desistência da adjudicação
parcial do bem penhorado, tendo sido determinado pelo
Juízo que o imóvel seja levado novamente para
praceamento.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 185 (fl. 971 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, fundada em
contrato de locação para fins comerciais, em fase de cumprimento de
sentença, que, entre outras disposições, deferiu a desistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282676-26.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.084 - fss
3
adjudicação parcial do bem penhorado, tendo sido determinado pelo
Juízo que o imóvel seja levado novamente para praceamento. Alega o
executado (fiador), ora agravante, em síntese, que no caso em tela faz jus
à gratuidade processual; que o imóvel penhorado já foi levado para
praceamento em várias oportunidades e todas resultaram infrutíferas;
que houve a adjudicação parcial do bem e sua desistência; que não se há
de falar em desistência da adjudicação e a realização e não se mostra
razoável a realização de um novo leilão; impossibilidade de se realizar
vários leilões do bem penhorado. Argui a necessidade de reforma da r.
decisão e pede para que seja: “impedida a realização destas 5a e 6a praças, até
que sobrevenham fatos novos ou justificativas que autorizem a realização de novo
leilão, e ainda, para que seja reformada a r. decisão agravada que permitiu e
homologou a desistência quanto à adjudicação do imóvel, para tal seja indeferida” (fl.
12). Negado efeito suspensivo (fls. 189/190). Veio contraminuta (fls.
192/195).
É o relatório.
A fls. 189/190, proferi a seguinte decisão:
“Concedo os benefícios da justiça gratuita ao agravante
tão só para o processamento deste agravo de instrumento.
Esse recurso veio por prevenção em razão dos agravos
de instrumentos n.os 2172400-98.2014.8.26.0000, 2137185-90.2016.8.26.0000,
2063184-03.2017.8.26.0000 e 2250393-81.2018.8.26.0000.
O executado (fiador), ora agravante, a princípio, não
efetuou o pagamento do valor exequendo, tendo-se em conta o contrato de locação
para fins comerciais.
A execução há de realizar-se, na medida do possível,
atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973;
arts. 797 e 805, ambos CPC/2015). Logo, no caso em tela, a princípio, não se há de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282676-26.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.084 - fss
4
falar que a execução deva transcorrer do modo menos gravoso para o agravante,
tendo-se em conta que não houve ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do
CPC/2015).
É dever do juiz zelar pela estabilidade e segurança
jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito à igualdade de
tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. Art. 139 do CPC/2015), bem como
ao princípio da razoabilidade, tal como constou da r. decisão ora agravada.
No acórdão proferido por esta Câmara, de minha
relatoria, no Agravo de instrumento n.o 2250393-81.2018.8.26.0000, entre as mesmas
partes, o executado, ora agravante, se insurgiu contra a r. decisão que deferiu a
adjudicação parcial do imóvel penhorado, tendo sido mantida a decisão do Juízo por
esta Corte. Vem agora, o agravante, a questionar a validade e manutenção da
adjudicação parcial realizada na demanda.
O fato é que os exequentes, ora agravados, já haviam
desistido da adjudicação parcial do bem penhorado e informado ao Juízo (ver fl. 182
destes autos do agravo; fl. 942 dos autos principais).
Importante ressaltar que a execução se realiza no
interesse do credor e não do devedor, como assevera o artigo 797 do Código de
Processo Civil. O próprio e. Superior Tribunal de Justiça já aduziu que 'A função
precípua da execução é a satisfação do credor, devendo ser realizada da forma menos
gravosa ao devedor, sem que se afaste de seu objetivo primordial' (STJ, REsp no.
386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 17.06.2004).
A circunstância de a execução realizar-se de forma
menos gravosa para o executado não implica dificultar ou frustrar a satisfação do
crédito do exequente.
À
vista
do
exposto,
ausente
relevância
na
fundamentação jurídica invocada pelo agravante, razão pela qual nego efeito
suspensivo ao agravo”.
Os exequentes, ora agravantes, requereram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282676-26.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.084 - fss
5
Juízo a desistência da adjudicação parcial do bem penhorado, tendo sido
acolhido o seu pleito, nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 914/915 - 918/919 - 942/943 - 969: Deferiu-
se adjudicação parcial do imóvel penhorado, sem sub-rogação de débitos fiscais, taxas
e impostos pretéritos (fls. 907/910 - 922/936 - 952/964). Requerem os exequentes
desistência da adjudicação, e que esse seja arrematado por esses na quantia
correspondente a 50% do valor de avaliação. Essa proposta devia ocorrer no momento
da hasta pública, em que concorrem os exequentes com outros licitantes igualmente
interessados em arrematar o bem. No entanto, tendo em vista o interesse dos
exequentes em tentarem arrematar o bem, defere-se o pedido desistência da
adjudicação parcial, na medida em que não houve sua formalização, e determina-se a
intimação da empresa D1Lance.com, para que seja levado o imóvel penhorado
novamente a leilão, podendo os credores, assim, em igualdade de condições com
outros interessados, tentarem arrematar o imóvel. Deverão os credores apresentar
memória de cálculo atualizada do débito. Cumpra-se e Intimem-se”.
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do
agravante com a r. decisão agravada que deferiu a desistência da
adjudicação parcial do bem penhorado, tendo sido determinado pelo
Juízo que o imóvel seja levado novamente para praceamento.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica